Tribunal: TJMMG
Processo: 2000449-31.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000449-31.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/12/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E ABUSO DE AUTORIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. INCÊNDIO EM VEÍCULO. ART. 261, II, DO CPM. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. ART. 23 DA LEI N. 13.869/2019. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS. MODIFICAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO DE COISA DURANTE DILIGÊNCIA POLICIAL. FRAUDE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE PENAL. DOSIMETRIA DAS PENAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SURSIS CONDICIONADO À REPARAÇÃO DO DANO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou ex-soldado da Polícia Militar pelos crimes de dano qualificado (art. 261, II, do CPM) e fraude processual (art. 23 da Lei n. 13.869/2019). O réu foi responsabilizado por atear fogo em veículo pertencente ao 3º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva e, posteriormente, apagar imagens de videomonitoramento que poderiam comprovar sua autoria, com o objetivo de eximir-se de responsabilidade penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se as provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu; (ii) se a dosimetria das penas aplicadas está devidamente fundamentada; (iii) se as condições impostas ao sursis e a substituição de pena privativa de liberdade são adequadas e proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas testemunhais, periciais e documentais são robustas e harmônicas, demonstrando que o réu utilizou substância inflamável para causar o incêndio no veículo da vítima, fato corroborado por imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. O réu, único inquilino com motocicleta no prédio em questão, foi identificado nas imagens e realizou consulta prévia à escala de serviço da vítima, o que configura ato preparatório ao crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. Quanto à fraude processual, está comprovado que o réu apagou imagens de videomonitoramento relevantes à investigação, conforme laudo pericial do Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal e depoimentos testemunhais. A modificação fraudulenta do estado de coisa durante a investigação caracteriza o dolo necessário para a tipificação do delito. 5. A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais e as peculiaridades do caso concreto. A pena privativa de liberdade pelo crime de dano qualificado foi substituída por restritiva de direitos, e o sursis foi condicionado à reparação integral do dano, em montante de R$ 7.000,00, conforme laudo pericial. Tais condições estão de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos foi mantida em razão da ausência de recurso ministerial, sendo uma solução benéfica ao réu, embora tal substituição não seja unanimemente aceita pelos desembargadores deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Configura o crime de dano qualificado, previsto no art. 261, II, do CPM, a conduta de militar que, utilizando substância inflamável, provoca incêndio em veículo alheio, causando destruição parcial do bem. 2. Configura o crime de fraude processual, previsto no art. 23 da Lei n. 13.869/2019, a conduta de modificar artificiosamente o estado de coisa, durante diligência policial, para eximir-se de responsabilidade penal. 3. A reparação integral do dano como condição para o sursis é compatível com o dever legal de indenização pelo causador do dano, não havendo exclusão dessa responsabilidade por alegação de hipossuficiência. 4. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na hipótese de condenação por abuso de autoridade, é possível, sendo mantida em face da ausência de recurso ministerial. _________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 261, II; Lei n. 13.869/2019, art. 23; Código Penal, art. 46, § 3º; Código de Processo Penal Militar, art. 78. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso analisado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Guilherme Alberto Ascenção e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo militar Guilherme Alberto Ascenção contra a sentença que o condenou quanto à prática dos crimes de dano qualificado (art. 261, II, do CPM) e de fraude processual (art. 23 da Lei n. 13.869/2019), sendo-lhe imposta a pena definitiva de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Quanto aos fatos, conforme a denúncia: [...] Consta dos autos que, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 4 horas da madrugada, na avenida Clarindo Dias Silva, nº 1182, bairro Baiano Cirino, em Iturama/MG, o denunciado deteriorou o veículo pertencente ao 3º Sgt. PM Alessandro Lemes da Silva com o emprego de substância inflamável. Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 17h48, na rua Augusto França, nº 322, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Iturama, o denunciado inovou artificiosamente, no curso de diligência, o estado de coisa com o fim de eximir-se de responsabilidade. Noticiam os autos que, na data citada, o denunciado dirigiuse, a bordo de uma motocicleta, até a residência do ofendido 3º Sgt. PM Alessandro Lemes da Silva, na avenida Clarindo Dias Silva, nº 1182, bairro Baiano Cirino, em Iturama. O denunciado arremessou substância líquida inflamável no capô do veículo VW Gol, placa CWV-8499, de propriedade do ofendido, que estava estacionado em frente a residência dele, e ateou fogo. O ato do denunciado foi motivado por vingança, pois o ofendido havia feito uma comunicação disciplinar em desfavor do denunciado. Conforme imagens de câmeras de videomonitoramento, entre 3h55 e 4h06, um indivíduo a bordo de uma motocicleta saiu do edifício onde o denunciado reside, deslocou-se até a residência do ofendido, ateou fogo no veículo e voltou para a residência do denunciado (evento 1, peças ipm11, fls. 40/43 e laudo de evento 1, peças ipm9, fls. 50/60 e peças ipm10, fls. 1/7). O incêndio provocado pelo denunciado provocou a deterioração do veículo do ofendido, conforme laudo de constatação de crime de dano juntado no evento 1, peças ipm10, fls.25/36. Em razão do fato delituoso, a Polícia Militar de Iturama realizou diligências durante o dia para tentar identificar o autor do dano, sendo que a suspeição recaiu sobre o denunciado em razão de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 semelhança com o autor do incêndio ao veículo, captado por meio da câmera de videomonitoramento da residência do ofendido. Nesse sentido, o Cb. PM Adilson Gomes de Souza Filho deslocou-se até o edifício localizado na rua Augusto França, nº 322, próximo à residência do denunciado, e entrou em contato com o proprietário do edifício, Idivaldo Divino Alves Rosa, a quem solicitou autorização para consultar as imagens das câmeras de videomonitoramento do imóvel. O Cb. Adilson visualizou as mídias, contudo não conseguiu efetuar sua gravação naquele momento. Em razão disso, ele deixou o local para buscar uma pen drive. Idivaldo encontrou com o denunciado nas proximidades e, desconhecendo que ele era suspeito, mencionou que o Cb. Adilson estava consultado as imagens da câmera de videomonitoramento de seu imóvel. Depois que o Cb. Adilson deixou o edifício, o denunciado compareceu ao local e conversou com Idivaldo novamente sobre as imagens. Após o proprietário do imóvel sair do local, o denunciado pediu a Caio Eduardo Pinheiro Sabino, funcionário de Idivaldo, para consultar as imagens da câmera de videomonitoramento. O funcionário autorizou a entrada do denunciado na sala de monitoramento e deixou o militar sozinho no local assistindo às gravações, momento em que o denunciado se aproveitou para formatar o DVR do sistema de videomonitoramento e apagar as gravações, inovando artificiosamente no estado do equipamento para eximir-se da responsabilidade pelo dano. Quando o Cb. Adilson voltou ao edifício, constatou que todas as imagens gravadas até o dia dos fatos tinham sido apagadas. Conforme laudo pericial do Núcleo Técnico-científico da Polícia Federal, foi constatado que o disco rígido do DVR foi formatado no dia 19 de outubro de 2020 às 17h48, sendo que a inicialização não foi automática, mas comandada pelo usuário (evento 15, anexos 2 e 3). Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Sd. PM Guilherme Alberto Ascenção como incurso nos art. 261, II, (dano qualificado) do Código Penal Militar e art. 23 da lei nº 13.869/2019, c/c art. 79 do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2022. O acusado e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da Ata colacionada no Evento 182, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa do militar, por sua vez, pugnou pela absolvição com base no art. 439, “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, conforme Ata, por unanimidade de votos, condenou o réu quanto à prática dos crimes de dano qualificado (art. 261, II, do CPM) e de fraude processual (art. 23 da Lei n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 13.869/2019), sendo-lhe imposta a pena definitiva de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Conforme a sentença, “o CPJ, por unanimidade, concedeu ao réu o direito à suspensão condicional da pena de reclusão do crime de dano qualificado, uma vez que esta preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do CPM (pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, primariedade e bons antecedentes criminais). Ato contínuo, determinou o período de prova de 2 (dois) anos e, fundamento no art. 608, § 4º, do CPPM, fixou a seguinte condição obrigatória: reparação integral do dano material ao ofendido apurado nos autos, no montante de R$7.000,00 (sete mil reais)”. E, ainda, quanto ao crime de fraude processual, “o CPJ, por unanimidade, decidiu que o réu atende a todas as condições legais do art. 44 do CP comum, pois o crime de fraude processual não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é primário e portador de bons antecedentes criminais (Evento 129), sendo a substituição da pena suficiente e necessária à retribuição e reprovação do delito. Por conseguinte, o CPJ decidiu, por unanimidade, substituir a pena privativa de liberdade de detenção do crime de abuso de autoridade pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 5o, I, da Lei n. 13.869/19), à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, § 3?º, do CP), em local a ser definido pelo Juiz de Execução Penal, notadamente por se tratar de ex-militar”. A sentença se encontra colacionada no Evento 197. Inconformado, o militar ofertou suas razões de apelo no Evento 211, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição com base no art. 439, “e”, do CPPM, ou, em pior hipótese, que seja excluída a reparação do dano em razão da sua hipossuficiência. O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de primeira instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é de simples solução, sem obstáculos quanto aos fatos e sua dinâmica, e as provas produzidas, que se completam, demonstram a materialidade e a autoria do delito. Vejam vossas excelências, quanto aos fatos e quanto às provas, que, na madrugada do dia 19/10/2020, por volta das 4h, na avenida Clarindo Dias Silva, n. 1182, bairro Baiano Cirino, na cidade de Iturama/MG, o réu, ora apelante, danificou o veículo pertencente ao 3º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva, que se encontrava estacionado na via pública, com o emprego de substância inflamável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Há imagens de câmeras de vídeo que mostram que, no horário compreendido entre as 3h55min e as 4h06min, um indivíduo, saindo do edifício residencial do réu a bordo de uma motocicleta, se desloca por algumas ruas da cidade, indo até a residência da vítima e, ali, ateia fogo no veículo da vítima, retornando até o edifício onde reside o denunciado, conforme Inquérito Policial Militar relacionado (Evento 1, peças ipm11, fls. 40/43 e laudo de evento 1, peças ipm9, fls. 50/60 e peças ipm10, fls. 1/7). E, com efeito, o incêndio provocou a destruição de toda a parte dianteira e do painel interno do veículo de propriedade da vítima, qual seja, o VW GOL 16V, placa de identificação CWV-8499 - Iturama/MG, ano de fabricação 1999, cor predominante verde, chassi 9BWZZZ373YT000794, RENAVAM 721720722, tudo conforme laudo de constatação de crime de dano. (Evento 1, peças ipm10, fls.25/36) Digo mais. Ficou apurado, conforme informações do Sr. Sebastião Martins de Oliveira, proprietário do prédio onde o apelante residia, cujo depoimento foi prestado no IPM, que o único inquilino que possuía motocicleta no prédio era exatamente o réu, ora apelante, e essa informação foi corroborada por imagens feitas posteriormente, nas quais o réu é flagrado saindo, fardado, com sua moto. Observa-se, ainda, conforme foi apurado e como bem observado na sentença, que “o réu, mesmo estando em gozo de licença médica de 20 (vinte) dias desde 23/09/2020 (IPM - fl. 44), e, portanto, sem concorrer às escalas de serviço, acessou o Painel Administrativo (PA) da PMMG por 03 (três) vezes em data anterior aos fatos e visualizou a escala de serviço do Sgt Lemes de outubro/2020 (IPM - fls. 27; 45 a 49), em evidente ato preparatório ao crime, a fim de obter a informação segura de que o ofendido não estaria em serviço, bem como para conferir quantas guarnições estariam em atividade no momento da ação delituosa”. Em sequência, no mesmo dia, na parte da tarde, por volta das 17h48min, na rua Augusto França, n. 322, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Iturama/MG, o réu inovou artificiosamente, no curso de diligência, o estado de coisa, com o fim de eximir-se de responsabilidade criminal. Há um laudo pericial do Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal que constatou que o disco rígido do DVR, que continha imagens que comprometeriam o réu, foi formatado exatamente no dia 19 de outubro de 2020, às 17h48min, e que a inicialização não foi automática, mas comandada pelo usuário (IPM - Evento 15, anexos 2 e 3). A testemunha Cb PM Adilson, Agente de Busca da Unidade, após suspeitas de que o ora apelante seria o autor do incêndio criminoso no veículo da vítima e cumprindo diligências, deslocou-se até as proximidades da residência do réu, especialmente para verificar a existência de câmeras de videomonitoramento que pudessem demonstrar se o então suspeito, ora apelante, havia saído de sua residência próximo do horário em que teria ocorrido o fato. O Cb PM Adilson, então, fez contato com o civil Idivaldo, que possuía um prédio próximo à residência do acusado, e ele disponibilizou o acesso às imagens da sua câmera, mas, como não possuía, naquele momento, mídia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 para a gravação das imagens, deixou o local e retornou cerca de 3 horas depois, já com um pen drive. No entanto, em companhia do civil Idivaldo, verificou que as imagens que interessavam para a investigação tinham sido apagadas. Algum tempo depois, o Cb PM Adilson foi comunicado pelo Sr. Idivaldo de que o réu teria acessado as imagens da sua câmera naquela mesma data, logo após a saída do Cb PM Adilson para buscar o pen drive, e que o réu certamente tinha apagado as imagens (IPM - fls. 151/154; Depoimento judicial - Evento 47 - VÍDEO6). Ao ser ouvido, o civil Idivaldo relatou que, no mesmo dia 19/10/2020, foi procurado pelo Cb PM Adilson, franqueou acesso às imagens de seu prédio ao militar e, após, saiu do local. Todavia, ao retornar, deparou-se com o réu, ex-Sd PM Alberto, e perguntou a ele se estava sabendo de algum roubo nas proximidades, narrando a diligência do Cb PM Adilson. O réu, ora apelante, teria lhe orientado a não permitir que o Cb PM Adilson copiasse as imagens, pois isso poderia lhe causar problemas e constrangimento com bandidos, além de ocupar o seu tempo para se apresentar à Justiça. E Idivaldo acrescentou que o ora apelante, na oportunidade, solicitou ao funcionário do depoente (Caio) que lhe mostrasse as imagens, tendo-lhe sido permitido visualizar as imagens e permanecer sozinho por aproximadamente 10 minutos no local. Diz, ainda, Idivaldo, que, pouco tempo depois, o Cb PM Adilson chegou para copiar as imagens, porém estas haviam sido apagadas (IPM - fls. 155/158; Depoimento judicial - Evento 47 - VÍDEO8). E Caio, empregado de Idivaldo, declarou que o réu disse, por duas vezes, para que Idivaldo não permitisse que o “investigador”, Cb PM Adilson, copiasse as imagens, de forma insistente. Relatou ainda que o acusado lhe solicitou ver as imagens gravadas, e que somente permitiu que ele entrasse no local onde ficava o sistema de monitoramento das câmeras por saber que ele era policial militar; que, após colocar a senha, deixou o réu sozinho no local assistindo às imagens, ressaltando que nunca tinha ocorrido o fato de as imagens serem apagadas; e que somente o acusado teve acesso ao sistema de monitoramento do prédio. (IPM, fls. 159-161; Depoimento judicial - Evento 73 - MANI1) Tudo isso, além de demonstrar que o réu inovou (modificou) artificiosamente (fraudulentamente), no curso de diligência policial (investigação de crime de dano qualificado), o estado de coisa (destruição de elemento de prova audiovisual), com o fim de eximir-se de responsabilidade penal, soma-se aos demais fatos e ao reconhecimento do autor em face de suas características físicas, o que aqui não representa um reconhecimento indireto, mas a plena confirmação de ter sido ele o autor dos fatos criminosos. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação pela prática dos crimes de dano qualificado (art. 261, II, do CPM) e de fraude processual (art. 23 da Lei n. 13.869/2019). Por fim, quanto à dosimetria das penas, não tenho reparos a fazer, e entendo que as penas foram estabelecidas de forma correta, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fundamentos idôneos, razão pela qual mantenho intocadas as penas totais para cada delito. Por oportuno, destaco que está bem razoável, ao réu, a sentença ao lhe conceder o direito à suspensão condicional da pena de reclusão do crime de dano qualificado. De igual modo, destaco que é razoável a determinação da condição, para o sursis, da reparação integral do dano material ao ofendido, no montante de R$7.000,00 (sete mil reais), cujo valor é apurado em laudo. Não há como elidir essa responsabilidade, decorrente do fato, em razão de alegada hipossuficiência, já que a reparação é dever legal para todo aquele que causar dano, e não se refere a parcelas para as quais seria possível impor a pretendida isenção. Por fim, ficou muito benéfico ao réu a substituição da pena privativa de liberdade de detenção, para o crime de abuso de autoridade na fraude processual, pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 5o, I, da Lei n. 13.869/19), à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, § 3?º, do CP), em local a ser definido pelo Juiz de Execução Penal. Digo isso, em lição didática, porque essa substituição não encontra guarida no entendimento da maioria dos desembargadores deste Tribunal, e somente será mantida em face da ausência de recurso do Ministério Público em tal sentido. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator